Tribunal: TJMT
Processo: 1009358-48.2023.8.11.0045
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009358-48.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), RUAN VINICIUS ROCHA ARAUJO - CPF: 062.161.681-85 (RECORRIDO), ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009358-48.2023.8.11.0045

Polo Ativo

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Polo Passivo

RUAN VINICIUS ROCHA ARAUJO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995 C.C. ART. 27, LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.

GUARDA MUNICIPAL.
COLISÃO DE VIATURA COM VEÍCULO PARADO
EM SEMÁFORO
.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. REJEITADA.

DINÂMICA INCONTROVERSA.
SINALIZAÇÃO LUMINOSA E SONORA (GIROFLEX) ATIVA. NÃO OBSERVÂNCIA
DAS
DIRETRIZES DO CÓDIG
O BRASILEIRO DE TRÂNSITO.

ARTIGO 29, VII, “D”, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença de
parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar o município ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 10.224,00), ao passo que, em suas razões recursais, suscita a preliminar de incompetência dos juizados por necessidade de denunciação à lide e, no mérito, a ausência de responsabilidade do ente estatal por
estar a viatura respondendo ocorrência no momento do acidente
.

2. Rejeito a preliminar de incompetência do juízo por denunciação à lide, uma vez que a matéria se insere naquelas passíveis de tramitação no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública, enquanto o art. 10 da Lei n. 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso por força do art. 27 da Lei n. 12.
1
53/09, descreve que não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência.

3. Em síntese, a dinâmica do acidente se resume à colisão de viatura da guarda municipal com veículo
que se encontrava parado em semáforo que se encontrava com sinal vermelho, enquanto a guarnição atendia ocorrência e se encontrava com giroflex ligado, sinalizando o estado de emergência.

4. Apesar das circunstâncias da atuação da guarda municipal, o giroflex ligado e a
emergência
não são capazes de afastar as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos d
e seu
art. 29, VII, “d”
: “
a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código
”

5. Se havia obstrução de passagem pelo veículo dirigido por civis, competia à guarnição a adoção de medidas a sinalizar a necessidade de
prosseguimento
e, em último caso, o regist
ro d
a
infração para aplicação da multa prevista no art. 189 do CTB, sendo imposs
ível a direção inconsequente em desatenção às demais normas de trânsito.

6. Nessa intelecção: TJ-MT, N.U 0002175-17.2012.8.11.0049, ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES ,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017,
Publicado
no DJE 24/01/2018.

7
. Recurso conhecido e desprovido.

8
. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

9
. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor
da condenação
(art. 55, Lei n. 9.099/95 c/c art. 27, Lei n. 12.153/09).

10. Parte isenta de custas (art. 236 da CNGC).

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024